Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728910-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STEFANY CUSTÓDIO RIBEIRO PACIENTE: GUILHERME CUSTODIO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por STEFANY CUSTÓDIO RIBEIRO em favor de GUILHERME CUSTÓDIO SOARES (paciente), em face da decisão (ID 164227553 - Pág. 9/12 – processo da origem) do Juízo da 1a Vara Criminal De Taguatinga/DF, no processo n.o 0709669-43.2023.8.07.0007, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 49116414 - Pág. 1), a impetrante narra que o paciente foi denunciado por supostamente praticar o crime de roubo de veículo, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, no dia 25.01.2023 e alega falta de justa causa para ação penal, em razão de ausência de indícios de autoria do crime. Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva não indicou de forma específica e individualizada os elementos que levaram à conclusão sobre o “fumus comissi delicti”, e “periculum libertatis”, bem como, não demonstrou a contemporaneidade dos fatos. Aduz violação ao inciso III do art. 315, Código de Processo Penal e aos arts. 226 e 245 do CPP. Requer a concessão da ordem liminar, para que seja decretada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, bem como, a revogação do Mandado de Prisão Preventiva, concedendo liberdade provisória ao paciente, ainda que com monitoração eletrônica para que responda o processo em liberdade. Por consequência, requer o trancamento da ação penal n.o 0709669-43.2023.8.07.0007. No mérito, pugna pela concessão da ordem nos termos do pedido liminar. É o relatório. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos seguintes termos (ID 160265235 - Pág. 1 – processo da origem): “No dia 25 de janeiro 2023, por volta das 13:20h, na QNM 38, Conjunto B2, Lote 03, Taguatinga-DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com ao menos outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraiu para ambos, 01 (uma) mochila, marca Puma, cor preta, contendo documentos, cartões bancários, um aparelho celular, marca Samsung, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), chaves de residência e controle, bem como o veículo Hynday/HB20 1.6, cor prata, placas PAP 1417/DF, 01 (uma) cadeira automotiva infantil, 01 (uma) bolsa preta, marca Schutz, 01 (um) patinete infantil e 03 (três) controles eletrônicos, sendo que estes últimos estavam no interior do automóvel, tudo pertencente à vítima F.S.S., conforme indicados na Ocorrência Policial n.o 517/2023-17a DP. Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, a vítima estacionou o seu veículo HYUNDAI/ HB20, Placas PAP 1417/DF, em frente à casa de sua mãe e, posteriormente, encontrou-se com a vizinha e começaram a conversar, ainda do lado de fora do portão, quando então passou pela rua o veículo Fiat/Pálio, cor prata. Logo depois, o denunciado chegou ao local caminhando e se aproximou da vítima, no que puxou uma arma de fogo da bermuda e anunciou o assalto, dizendo "PASSE A CHAVE, SENÃO ATIRO". Imediatamente, a vítima entregou a chave do veículo e sua mochila. O acusado entrou no automóvel e se evadiu levando com ele a mochila, contendo outros pertences da vítima e o carro, onde também havia objetos da ofendida, no mesmo instante, em que o veículo Fia/Palio, cor cinza, conduzido por indivíduo ainda não identificado, passa novamente pela rua, dando apoio a toda a ação delitiva, conforme se verifica nas imagens captadas pelo sistema de segurança da casa. A vítima noticiou os fatos à polícia. Imagens do roubo foram mostradas em jornais locais, tendo a polícia recebido notícias anônimas dando informações a respeito do autor do roubo. Diante das suspeitas, a vítima foi chamada à delegacia para reconhecimento fotográfico, ocasião em que, reconheceu, com segurança, o denunciado, como sendo o indivíduo que a abordou, com uma arma de fogo, e anunciou o assalto. Ainda, a vítima afirmou ter visualizado o momento em que o indivíduo que conduzia o veículo PALIO colocou uma arma de fogo para o lado de fora e fez um gesto como se estivesse comemorando a prática do assalto. A denúncia foi recebida em 7/6/2023 (ID 161423655 - Pág. 1 – processo da origem) sob o seguinte fundamento: “A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Não vislumbro, ainda, a presença de qualquer das causas elencadas no art. 395 do CPP, que ensejam a rejeição da inicial acusatória. (...)”. Em suas razões (ID 49116414 - Pág. 1), o impetrante narra que o paciente foi denunciado por supostamente praticar o crime de roubo de veículo, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, no dia 25.01.2023 e alega falta de justa causa para a ação penal, em razão de ausência de indícios de autoria do crime. Afirma que as informações contidas na denúncia anônima e nos depoimentos prestados na fase extrajudicial são contraditórias, bem como que o reconhecimento foi realizado somente por meio de fotografias, sendo que o delegado de polícia representou pela prisão preventiva do paciente e requereu ordem de busca e apreensão domiciliar, violando os arts. 226 e 245 do CPP. Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva não indicou de forma específica e individualizada os elementos que levaram à conclusão sobre o “fumus comissi delicti”, e “periculum libertatis”, bem como, não demonstrou a contemporaneidade dos fatos. Aduz violação ao inciso III do art. 315, Código de Processo Penal. O deferimento de habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, precedente desta Corte: “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO SUMARÍSSIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...). 4. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é situação excepcional, possível somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, inexistência de materialidade ou de indícios de autoria. 5. Ordem denegada. (Acórdão n. 1383489, 07325977720218070000, Relator: J. J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/011/2021, Publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia. No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 29/5/2023 e fundamentada nos seguintes termos (ID 164227553 - Pág. 9/12 – processo da origem): “(...) Os fatos em questão são investigados nos autos do Inquérito Policial no 0709669-43.2023.8.07.0007. Conforme relatado nos autos, no dia 25 de janeiro de 2023, a vítima Fabíola dos Santos Silva foi abordada por indivíduo portando arma de fogo, ocasião em que ele anunciou o assalto, afirmando “passe a chave, se não atiro” (ID 159517515). Diante da ameaça, a ofendida entregou a mochila e a chave do veículo HYUNDAI HB20, placa PAP 1417/DF, o qual foi levado pelo autor. As investigações apontaram GUILHERME CUSTÓDIO SOARES como autor do delito, fato corroborado pelo reconhecimento por fotografia feito pela vítima, que confirmou com absoluta segurança e presteza que o representado foi o indivíduo que a abordou portando a arma de fogo. Ressalte-se que as imagens de câmera de segurança que captaram o momento do crime e o depoimento da vítima demonstram a possível participação de outro indivíduo, o qual estaria conduzindo um veículo FIAT/PALIO e teria dado cobertura a GUILHERME. Diante dos fatos narrados, cumpre salientar que a restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti, entendido como a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, reside na documentação que compõe a representação policial (ID 159517513): ocorrência policial (ID 159517515), o relatório de investigação (ID 159517526), o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 159517523). Com efeito, tais elementos de informação demonstram com certeza a materialidade do crime de roubo praticado, bem como apresentam fortes indícios da participação de GUILHERME CUSTÓDIO SOARES como autor do delito em apuração. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela periculosidade do réu, verificada no caso concreto pelo modo de execução do crime praticado com uso de arma de fogo, durante o dia e com ameaça de alvejar a vítima, caso não entregasse a chave do veículo. Ademais, GUILHERME possui condenações recentes pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo (Autos no 0005591-64.2020.8.07.0003 e 0702480-31.2020.8.07.0003), fatos que demonstram a probabilidade de reiteração criminosa. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, uma vez que o crime em processamento na presente ação penal tem pena máxima superior a quatro anos. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME CUSTODIO SOARES, para a garantia da ordem pública. (...)” Como se nota, o conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado na decisão recorrida, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos. Muito embora o presente writ não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica, a princípio, demonstrada inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderão ser produzidas provas pela defesa da alegada violação ao inciso III do art. 315, Código de Processo Penal e aos arts. 226 e 245 do mesmo diploma legal, o que não é possível na presente via eleita. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR